Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717759-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: BRAZ JOSE DANTAS NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES, advogado constituído, inscrito na OAB/GO No 57.035, em favor de BRAZ JOSE DANTAS NETO, preso após cumprimento de respectivo mandado, em 4/5/2021, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Narra o impetrante que o paciente teria sido preso em razão da prática de crime de furto qualificado pela fraude ou destreza (art. 155, § 4o, II, do CP), porém há “gritante divergência entre suposto criminoso e o paciente”. Faz diversas ponderações acerca dos elementos angariados na ação penal e se insurge contra o reconhecimento fotográfico, asseverando que deve ser comprovado por outros meios e inclusive confirmado em Juízo, o que não ocorreu no caso do paciente, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Apresenta as imagens angariadas do sistema de segurança do local dos fatos e imagens do paciente, sustentando que não haveria semelhança. Se insurge contra a prisão, ainda, sob o argumento de que o paciente é pessoa que se inclui no grupo de risco da pandemia do Covid-19 e inclusive contraiu a doença, sendo portador de diversas comorbidades, o que determina imediata reavaliação da medida. Por fim, alega que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial o periculum libertatis, por se tratar de conduta sem gravidade e inexistir risco para a instrução penal. Pede a concessão da ordem liminarmente, pela qual seja expedido alvará de soltura. Requer, ao depois, seja concedida prisão domiciliar ao paciente, diante de seu estado de saúde. Eventualmente, que sejam aplicadas medidas diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 18/5/2021 pela suposta prática do delito de furto qualificado, consoante se pode verificar no andamento da ação penal no 0703360-38.2021.8.07.0019. O periculum libertatis também restou evidenciado diante da reiteração criminosa. Segundo o relatório elaborado pela autoridade policial para instruir a representação pela prisão preventiva do paciente, ele é autor em 9 (nove inquéritos) policiais, todos instaurados para apuração de crimes contra o patrimônio (fl. 57). Por meio de consulta ao sistema de andamento processual desta Corte, é possível verificar que BRAZ JOSE DANTAS NETO já foi condenado por crimes de furto qualificado (processos no 2014.01.1.050979-7 e 2015.07.1.024884-9) e estelionato (autos no 2007.07.1.036087-7 e 0707885-79.2019.8.07.0004) Tramitam contra o paciente, ainda, duas outras ações penais pela suposta prática de furto qualificado (processo no 2019.04.1.003044-6 e 0703408-94.2021.8.07.0019). Neste contexto, a d. autoridade indigitada de coatora, após ouvir o Ministério Público, acolheu representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente (decisão incompleta nos autos originários). O pedido de revogação da prisão foi indeferido pelos seguintes fundamentos: Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada por este juízo na decisão de ID 90206401. Verifico que o pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do representado em outras condutas delitivas, inclusive, alguns deles contando com prévias condenações. Observo, ademais, que segundo a folha de antecedentes penais – FAP – juntada aos autos, o acusado possui, ao menos, 04 (quatro) sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo duas de estelionato e duas de furto mediante fraude. Além do mais, ainda tramita na Vara Criminal do Gama uma outra ação penal de estelionato. Dessa forma, a segregação do acusado tem por fim resguardar a ordem pública, uma vez que em liberdade, em tese, o acusado muito possivelmente voltaria a delinquir, já que há notícias nos autos da ação penal de que o acusado se envolve em condutas ilícitas com persistência e habitualidade. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa e trabalho lícito em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). A respeito da alegação de que o paciente estaria contaminado com o novo coronavírus e possui comorbidades, o que determinaria a necessidade de prisão domiciliar, consigne-se que não veio para os autos qualquer prova nesse sentido, o que impede o exame da suposta existência de constrangimento ilegal. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva, deferimento de prisão domiciliar humanitária ou aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Assim sendo, a decisão vergastada não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 4 de junho de 2021 16:56:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora